Tribunal: STF
Processo: HC 189355
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Damásio Marino e outros, em favor de José Antonio Marques Fabiano, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 595.861/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e 333 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegadas nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Pleito de revogação da prisão preventiva direito de responder o feito em liberdade tendo em vista a Recomendação 62/2020 do CNJ para prevenir o novo Coronavírus. Impossibilidade. Não se vislumbra extrapolação a critérios de razoabilidade, não se podendo em hipótese alguma atribuir eventual demora ao Juízo impetrado, o qual vem procedendo diligentemente na condução do feito. No mais, permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, devendo esta ser mantida. Paciente que não fez prova de pertencer ao grupo de risco da COVID-19. Irrazoável a liberação indiscriminada de presos em face da pandemia. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (eDOC 15)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, excesso de prazo de formação na formação da culpa. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na gravidade concreta do delito e, o processo tramita em regular instrução, de modo que não merece prosperar a tese de excesso de prazo na formação da culpa.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
    Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não merece prosperar. Como se observa, trata-se de processo extremamente intrincado, relacionado a investigação de organização criminosa de grande porte, com uma miríade de réus e diversas idas e vindas, com inúmeros pedidos de liberdade provisória e concessão de prisão domiciliar, pedidos de desmembramento, percalços para a citação dos réus, expedições de cartas precatórias, dentre outras dificuldades comumente encontradas em feitos de tamanha complexidade.
    Compulsando os autos, não se verifica inércia do Juízo de piso, o qual vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo.
    Além disso, é imprescindível destacar que não há entendimento consagrado a respeito de uma quantidade fixa de tempo decorrido na instrução criminal para que reste configurado, de forma objetiva, o excesso de prazo. A existência de tal descompasso só pode ser atestada quando há flagrante violação a critérios de razoabilidade ou manifesta desídia do Juízo, o que absolutamente não ocorre no caso em apreço.
    (…)
    De rigor reconhecer, portanto, que o feito se encontra em regular tramitação, não restando configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado pela via do remédio heroico.
    (…)
    Convém ressaltar, ainda, que a Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme, não possui força normativa automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva.
    Diante disso, e ante a ausência de evidência de infectados ou de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus na unidade prisional em que o paciente se encontra, não se mostra razoável a concessão da liberdade provisória, sobretudo, em face dos crimes concretamente graves em tese praticados, porquanto a elevada quantidade de drogas apreendidas indica prima facie vinculação mais profunda do paciente com a criminalidade.
    Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
    Absolutamente inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
    Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado constrangimento ilegal, denego a ordem”.(eDOC 15, p. 6-7)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente